Tribunal: TJDFT
Processo: 0703997-63.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. RETRATAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa do querelante contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal que negou provimento à apelação criminal e manteve a improcedência da queixa-crime pelos crimes de injúria e difamação, reconhecendo a ausência de dolo específico e a validade da retratação apresentada, com alegação de omissão na análise de pedidos e de erro material na indicação do tipo penal da difamação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos requisitos legais da retratação prevista no art. 143 do Código Penal; (ii) estabelecer se houve omissão quanto aos pedidos de aplicação da causa de aumento do art. 141, §2o, do Código Penal, fixação de indenização por danos morais e remoção de publicações ofensivas; (iii) determinar se os embargos visam indevidamente à rediscussão do mérito do julgamento; e (iv) verificar a existência de erro material na indicação do dispositivo legal referente ao crime de difamação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente a validade da retratação, reconhecendo que o ato cumpriu a finalidade jurídica do art. 143 do Código Penal, sendo desnecessária a análise pormenorizada de cada requisito apontado pela Defesa.
5. A pretensão de reapreciação do conteúdo decisório revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.
6. O reconhecimento da ausência de tipicidade penal prejudica logicamente a análise de pedidos acessórios, como a incidência de causa de aumento, indenização por danos morais e remoção de publicações, inexistindo omissão a ser sanada.
7. A indicação do art. 138, §1o, do Código Penal como tipificação da difamação configura erro material evidente, passível de correção formal, sem repercussão no mérito do julgado, uma vez que o delito está previsto no art. 139 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.
2. Reconhecida a ausência de tipicidade penal, ficam prejudicados os pedidos acessórios que dela dependem.
3. O erro material na indicação do tipo penal pode ser corrigido de ofício, sem alteração do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CP, arts. 139, 140, 141, §2o, e 143; CPP, arts. 386, VII, e 619.